Tribunal: TJSP
Processo: 2285199-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TUTELA – tutela deferida em primeiro grau - ação revisional - contrato empréstimo consignado - recurso do banco réu - insurgência - descabimento – descontos em holerites e em conta corrente da autora que superam a 50% de seus proventos - pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC - descontos que devem ser realizados obedecendo a limitação legal de

Ementa:

TUTELA – tutela deferida em primeiro grau - ação revisional - contrato empréstimo consignado - recurso do banco réu - insurgência - descabimento – descontos em holerites e em conta corrente da autora que superam a 50% de seus proventos - pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC - descontos que devem ser realizados obedecendo a limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da devedora - precedentes desta E. Câmara e do Superior Tribunal de Justiça - Princípio da dignidade da pessoa humana - recurso não provido.

INTERESSE DE AGIR - não conhecimento – matéria não enfrentada pela r. decisão agravada que não pode ser apreciada em segundo grau, por supressão de instância – recurso não conhecido.

MULTA - pretensão ao afastamento e/ou redução da multa cominatória aplicada – descabimento - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial obrigação de singela simplicidade - valor compatível - natureza coercitiva da multa decisão mantida - recurso não provido.

DISPOSITIVO FINAL - recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285199-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada ALINE DE FATIMA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento na parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285199-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19649 - abo
2
VOTO No: 19649
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Itaquera 4a Vara Cível
AGTE. : Banco do Brasil S/A
AGDO. : Aline de Fátima Alves
TUTELA
tutela deferida em primeiro grau - ação
revisional - contrato empréstimo consignado - recurso
do banco réu - insurgência - descabimento
descontos
em holerites e em conta corrente da autora que superam
a 50% de seus proventos - pressupostos que autorizam o
provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do
NCPC - descontos que devem ser realizados obedecendo
a limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento) dos
rendimentos líquidos da devedora - precedentes desta E.
Câmara e do Superior Tribunal de Justiça - Princípio da
dignidade da pessoa humana - recurso não provido.
INTERESSE DE AGIR - não conhecimento
matéria
não enfrentada pela r. decisão agravada que não pode
ser apreciada em segundo grau, por supressão de
instância recurso não conhecido.
MULTA - pretensão ao afastamento e/ou redução da
multa cominatória aplicada
descabimento - medida
coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o
agravante
ao
cumprimento
da
decisão
judicial
obrigação de singela simplicidade - valor compatível -
natureza coercitiva da multa decisão mantida - recurso
não provido.
DISPOSITIVO FINAL - recurso não provido, na parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285199-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19649 - abo
3
Recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr
Carlos Alexandre Böttcher, de fls. 116/117, que, nos autos da ação
revisional ajuizada pelos agravados, deferiu a tutela almejada. Busca o réu a
reforma do decidido.
Recurso remetido diretamente a julgamento, ausente
prejuízo à parte adversa.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato
proposta por Aline de Fátima Alves em face de Banco do Brasil S/A.
Alega a autora na inicial em síntese ser enfermeira,
recebendo o salário de R$ 1.063,95.
Firmou junto com o banco réu contrato de empréstimo,
sendo que descontada a quantia de R$ 572,64 em seus proventos. E dos
meses de fevereiro a maio também houve descontos em conta corrente.
Tais descontos, totalizados, atingem 53,82% de seus rendimentos.
Dentre vários pedidos, requereu a concessão de tutela
antecipada para limitar tais descontos.
Sobreveio a seguinte decisão de fls. 116/117:
“Vistos.
(...)
2) Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
para limitação de descontos de prestações de contratos de
empréstimos a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos
líquidos da autora. Com a petição inicial, vieram documentos (fls.
13/22).
É o relatório. Fundamento e Decido.
A tutela de urgência comporta deferimento, visto que presentes os
requisitos do artigo 300, do CPC.
Segundo relato da petição inicial, a autora firmou cinco contratos de
mútuo, ensejando descontos em conta corrente das parcelas do
empréstimo em valor superior a trinta e cinco por cento de seus
rendimentos líquidos, o que é corroborado por extratos de conta
corrente (fls. 53/115) e holerites (fls. 32/44).
Por outro lado, há o perigo de ineficácia da tutela jurisdicional final,
caso não concedida a antecipação, porquanto há o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação à autora. Com efeito, atualmente,
o salário de contribuição da autora para a previdência social, que
pode ser utilizado como estimativa dos rendimentos líquidos, tem
valor de R$ 1.943,87 mensais, conforme se infere do holerite
referente a abril de 2020 (fls. 35). Contudo, naquele mês, houve o
desconto em folha de pagamento de R$ 963,27 em favor do réu, que
corresponde a cerca de 49% (quarenta e nove por cento) do salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285199-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19649 - abo
4
de contribuição, além do débito em conta corrente de R$ 2.172,41 a
título de prestações dos contratos de mútuo (fls. 95), valor superior
ao salário depositado de R$ 1.930,19 (fls. 35 e 94). Situação
semelhante ocorreu nos demais meses. Presente, portanto, o
periculum in mora, sobretudo considerando que se trata de verba de
natureza alimentar.
Com efeito, o Decreto no 61.750/15, em seu artigo 1o, alterou o limite
da margem consignável de 30% (trinta por cento) para 35% (trinta e
cinco por cento), de modo que a tutela de urgência é concedida
para limitação dos descontos nesse percentual.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A
TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que o réu limite a R$ 680,35
(seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos),
correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) do salário de
contribuição, os descontos em folha de pagamento e em conta
corrente dos rendimentos líquidos da autora relativos às parcelas
dos contratos com finais no 797, 194 , 381, 858 e 688 (fls. 30/31 e 50),
no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil
reais) por descumprimento. Cópia da presente decisão assinada
digitalmente servirá como ofício., do Código de Processo Civil.
(...)
Intimem-se.”
Recorre o réu contra tal decisão.
Entende que os requisitos do art. 300 do CPC não foram
preenchidos, haja vista que as alegações são unilaterais, não havendo que
se falar em ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao
processo.
Informa que a autora firmou, na verdade, 07 (sete) contratos
de empréstimos
Insurge-se também suscitando inépcia da inicial, devendo
ser indeferida ante a falta de interesse de agir da parte autora.
Discorre também sobre a multa.
Pugna pela reforma do assim decidido.
É a síntese da defesa recursal.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
Da tutela:
A norma do art. 300 do Código de Processo Civil/2015
reclama para deferimento de antecipação de tutela que haja elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285199-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19649 - abo
5
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Assim, restam presentes os pressupostos do art. 300 do
CPC/2015 (correspondente ao art. 273 do CPC/1973) para o deferimento da
tutela de urgência pleiteada pela autora.
Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E da leitura do r. despacho agravado, verifica-se que o MM.
Juiz bem analisou a pretensão.
A priori deve-se ponderar que, embora haja entendimento
particular deste julgador, o qual corrobora in totum com a decisão do
Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp.
1.586.910/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017,
essa Câmara demonstrou uniformidade ao julgamento desta matéria,
devendo assim, prevalecer o princípio da colegialidade.
Pois bem.
Com efeito, a autora sustenta em sua inicial em síntese ter
contraído empréstimos consignados com o banco réu, passando por
dificuldades financeiras, uma vez que os descontos mensais extrapolam o
limite legal.
O banco réu por sua vez, sustenta a legalidade dos
contratos firmados, não aplicando tal limitação.
Com relação ao caso em exame, conforme o quadro fático
exposto na decisão hostilizada, verifica-se que os descontos perpetrados
pela casa bancária superam em muito o limite de 35% dos rendimentos da
autora.
Dessa forma, resta evidente diante do conjunto probatório,
que os descontos dos empréstimos realizados superam a limitação legal,
sendo medida de rigor que seja estabelecido o limite de 30% nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285199-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19649 - abo
6
vencimentos líquidos da autora, para ser preservado o mínimo de
subsistência em razão do princípio da dignidade humana, aplicando-se ao
caso em tela a Lei no 10.820/03, artigo 2o, § 2o, inciso I, com alteração pela
Lei 13.172/15:
“(...)
§ 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a
efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a
35%
da
remuneração
disponível,
conforme
definido
em
regulamento, sendo 5% destinados exclusivamente para:
a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito”.
O C. STJ já se manifestou nesse sentido:
"CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA.
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
EMPRÉSTIMO.
LIMITAÇÃO.
É válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento
da prestação de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse
o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores
relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário.. Agravo não
provido". (AgRg no REsp n. 1.255.508/RS, Relator, Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, 10/4/2012) (g.n.).
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. 1. Os
embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
apreciada, sendo certo que o julgador não é obrigado a discorrer
sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.
2. Ao permitir a consignação em folha de pagamento, em percentual
de 70% (setenta por cento), o acórdão recorrido diverge da
jurisprudência atual e pacífica desta Corte de Justiça, que limita os
descontos consignados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do servidor público. 3. Recurso especial a que se dá
provimento, para limitar os descontos consignados em folha de
pagamento no percentual de 30% (trinta) dos rendimentos líquidos
da
recorrente.”
(REsp
1184378/RS,
Rel.
Ministro
CAMPOS
MARQUES,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
13/11/2012,
DJe
20/11/2012).
Assim, havendo contratação na forma consignada e em
conta corrente, é certo que a limitação do desconto deve ser a 35% (trinta e
cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora, como pretendido na
exordial.
Com efeito, segundo o STJ, “o servidor que contrai
empréstimos com entidades privadas, autorizando o desconto como forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285199-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19649 - abo
7
de pagamento, em princípio não pode pretender o cancelamento unilateral
perante a administração. Entretanto, o desconto deve estar limitado a 30%
do valor da remuneração.” (STJ - REsp no1284145 Julgamento: 13/11/2012
Ministra: Diva Malerbi). (g.n.).
Portanto, afigura-se viável limitar os descontos a 35% (trinta
e cinco por cento) do valor dos vencimentos da autora, diante mesmo do
caráter alimentar desta remuneração.
É o que vem decidindo este E. TJSP:
“CONTRATO. EMPRÉSTIMO. REVISÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. 1. Cabe
limitação de descontos em 30% dos proventos do cliente quando há
provas de que o valor das parcelas excede o valor recebido a título
de salário. 2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o
cliente se utilize de limite superior àquele destinado para
empréstimos consignados, vislumbra-se verdadeira intenção das
casas bancárias em burlar a lei e incentivar o superendividamento
do cliente. 3. Cabe aplicação de multa cominatória para evitar
inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor deve
ser expressivo, exatamente para impelir o devedor ao cumprimento
incontinenti. No caso, a quantia fixada não se mostra excessiva.
Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1031010-12.2018.8.26.0100; Relator (a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data
de Registro: 12/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Limitação de descontos - Contratos
de empréstimo Descontos que não podem superar o percentual de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo
autor Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo Valor
da multa atribuído que tem caráter de inibir a parte ao não
cumprimento da obrigação, sendo de boa cautela a manutenção da
previsão de aplicação de referida sanção Decisão de primeiro grau
reformada, tão somente, quanto à determinação de restituição de
valores - Recurso provido, em parte.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2100238-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de
Registro: 26/06/2019).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO LIMINAR - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO
DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - PREVALÊNCIA DA LEI
FEDERAL No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No
51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO No 60.435/14,
ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO DECRETO No 61.470/15 -
HIERARQUIA
DAS
NORMAS
E
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
-
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSÁRIA
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS
DO DEVEDOR, EXCETUADOS, DESSA REGRA, OS CONTRATOS DE
ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1002907-10.2017.8.26.0462; Relator (a): Carlos
Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro:
18/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285199-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19649 - abo
8
Assim, o banco agravante deveria ter tomado a cautela de
no momento da concessão do empréstimo observar o limite, pois tinha em
mãos todos os dados necessários para saber que a prestação não poderia
ultrapassar o teto estabelecido na lei.
Por outro viés, alega a instituição financeira que a autora
firmou 07 (sete) contratos de empréstimos.
Sob esse aspecto, a autora nada explicitou a respeito. Da
leitura da inicial, apura-se que houve celebração de apenas um contrato de
empréstimo, a princípio.
Tais
alegações
do
banco
reclamam
ampla
dilação
probatória, sob o crivo do contraditório.
Daí impera a manutenção do r. despacho.
Assim, da narrativa dos fatos na inicial se evidenciou, sim,
qualquer perigo de dano.
Enfim,
verifica-se
que
a
pretensão
da
autora
consubstanciada em tutela de urgência antecipada enseja a comprovação
do “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, pois que preenchidos conforme
fundamentações acima expostas.
Recurso não provido.
Da alegada falta de interesse de agir da autora e do
indeferimento da inicial:
Resta pela impossibilidade de ser analisado em segundo
grau a pretensão recursal, por supressão de instância, haja vista a ausência
de pronunciamento específico pela decisão “a quo” quanto a matéria.
Recurso não conhecido.
Da multa:
A multa é elemento coercitivo para o cumprimento da tutela,
podendo ser arbitrada de plano pelo juízo. Nada há de irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285199-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19649 - abo
9
E, como a finalidade da multa é impelir o recorrente ao
cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser
expressivo, a fim de manter sua força coercitiva, observados sejam os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, não pode o banco alegar a própria torpeza em juízo
a fim de obter benefícios, eis que houve determinação clara na r. decisão
guerreada, com relação ao cumprimento da obrigação, dependendo a não
incidência da multa exclusivamente do agravante, que deve cumprir o que
fora determinado.
Dessa forma, para que seja afastada a condenação de
pagamento da multa, basta o cumprimento da determinação, não havendo
que se falar em valor exorbitante da multa.
Aliás, a obrigação imposta é de singela simplicidade: basta
que limite os descontos oriundos do contrato em discussão nos autos
subjacentes. Nada mais do que isso.
Assim, diante da plena possibilidade de cumprimento da
medida, em razão da total ingerência do agravante ao sistema de
lançamentos e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de multa para
com o direito que se busca resguardar e o poder econômico do agravante,
inviável o acolhimento das irresignações postas até aqui.
Nada a afastar e nada a reduzir, portanto.
Recurso não provido.
Dispositivo final: Diante do exposto, na parte conhecida,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator